Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716199-13.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ABILIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAUJO RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, com fulcro nos arts. 485, IV e VI, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e a inexigibilidade do título judicial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir, no tocante à apelação interposta pela exequente, (i) a possibilidade de ingressar com cumprimento provisório de sentença, e, em relação ao recurso da parte executada, (ii) a necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se da leitura das razões recursais da exequente é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a possibilidade de processamento do cumprimento provisório de sentença de origem, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pelo executado. 4. O art. 520 do CPC autoriza o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 5. A interposição de apelação no processo principal, dotada de efeito suspensivo, consoante art. 1.012 do CPC, impede o ingresso da execução provisória do título pelo credor. 6. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, só é cabível a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar a extinção, parcial ou total, do débito, não sendo o caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 85, §6o, 485, 486, 520, 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão reconheceu a sucumbência, mas negou vigência ao §6o do artigo 85 do CPC, que impõe a fixação de honorários independentemente do conteúdo da decisão, além de violar o artigo 520 do mesmo diploma legal. Aponta negativa de prestação jurisdicional, falta de fundamentação adequada e desconsideração do Tema 961/STJ; b) artigos 6o, 85, §6o, 489, §1o, inciso VI, 520, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC, asseverando que o acórdão incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao rejeitar embargos sem enfrentar questões essenciais. Destaca que não se aplicou o Tema 961/STJ nem o artigo 85, §6o, do CPC, que prevê honorários mesmo em sentença sem mérito, além do uso de precedente inadequado; c) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão utilizou precedente inadequado (AgInt no REsp 2.087.562/PA), sem demonstrar aderência ao caso concreto. Ressalta que o precedente tratava de cumprimento definitivo, enquanto a hipótese é de cumprimento provisório regido pelo artigo 520 do CPC, com título inexigível, comprometendo a segurança jurídica e a coerência decisória; d) artigos 85, caput, §§1o e 6o, 486, §§1o e 2o, e 520, todos do CPC, alegando negativa de subsunção do caso à norma cogente, pois o acórdão manteve a extinção do cumprimento provisório por inexigibilidade do título, mas não fixou honorários, violando os artigos 85 e 486, ambos do CPC. Enfatiza a que a condenação é obrigatória mesmo em sentença sem mérito, inclusive como condição para novo cumprimento, e que a omissão compromete a coerência do sistema e a segurança jurídica; e) artigos 85, §§ 1o, 2o e 6o, 489, § 1o, incisos V e VI, 486, §§ 1o e 2o, 520, 926 e 1.022, todos do CPC e 5o da Constituição Federal, afirmando que o acórdão ofendeu o artigo 926 do CPC ao contrariar precedentes do próprio TJDFT em casos idênticos, negando honorários mesmo após reconhecer a sucumbência. Aduz que essa divergência interna compromete a estabilidade, coerência e segurança jurídica, além de afrontar o princípio da igualdade formal; f) artigos 85, §6o, e 520, ambos do CPC, defendendo que a extinção do cumprimento provisório por inexigibilidade do título, ainda que sem resolução do mérito, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência e a regra do artigo 85, §§1o e 6o, do CPC. No aspecto, suscita divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada contrariedade aos artigos 5o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porquanto o STJ firmou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 6o, 85, caput, §§ 1o, 2o, e 6o, 485, 486, §§ 1o e 2o, 520 e 926, todos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Cumpre salientar que o acórdão recorrido observou os fatos narrados e as provas documentais juntadas aos autos, demonstrou coerência lógica entre os fundamentos jurídicos que alicerçaram seu posicionamento, expondo com clareza a conclusão a que chegou, e enfrentou devidamente as questões submetidas a exame, pronunciando-se sobre todos os pontos necessários a alicerçar a decisão judicial vergastada. Verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao destacar que, conquanto seja cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença, o c. STJ tem entendido que, no caso do acolhimento de exceção de pré-executividade oposta pelo executado, a fixação de honorários advocatícios depende da extinção, parcial ou total, não só do processo, mas do próprio débito. Assim, concluiu-se que, “na hipótese de prematura extinção do processo executivo, para que caiba a condenação em honorários em favor do advogado do executado, com base no princípio da causalidade, é necessário que haja o acolhimento da tese de defesa do devedor, com a extinção, ainda que parcial, do débito, isto é, que exista proveito econômico efetivo”, o que não ocorreu no caso em análise. Ademais, cabe mencionar que a tese mencionada pelo embargante e definida pelo Superior Tribunal de Justiça junto ao Tema n. 961 se refere, especificamente, à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal. Neste caso, a declaração de ilegitimidade passiva do sócio implica a extinção do débito quanto à parte excluída, o que justifica, em tese, a fixação dos honorários sucumbenciais, com fulcro no princípio da causalidade. De qualquer forma, tal conjuntura é distinta da exposta autos em epígrafe. (ID 76693869). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Discute-se nos autos acerca da necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, com a extinção da ação autônoma de execução, em razão da inadequação da via eleita, mas sem extinção, seja parcial ou total, do débito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que só é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar em extinção, parcial ou total, do débito. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.087.562/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028